Tribunal: STF
Processo: RC 1404
Classe: RC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
- Anistia - Lei n° 6.683/79.
- Extinção da punibilidade pela anistia dos condenados por assalto, previsto na Lei de Segurança Nacional, através da sentença pendente de recurso. Exegese que encontra apoio no Parecer nº 78/79-CN, do nobre Deputado Ernani Sátyro.